Tribunal: TJBA
Processo: 8124246-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124246-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINDALVA RIBEIRO DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. TEMA 1.150, DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SALDOS. APLICAÇÃO DA TR E TJLP. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8124246-74.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LINDALVA RIBEIRO DE SOUZA ARAUJO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator